Tribunal: TRF3
Processo: 5007631-10.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
450/1197)

5007631-10.2017.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

- É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- Considerando o histórico de vida laboral do requerente, que conta atualmente com 59 anos de idade, que exercera como atividades principais serviços que demandam esforço físico e sobrecarga da coluna, bem como, pelo seu baixo grau de instrução (terceira série), mostra-se notória a dificuldade de readaptações, ajustes em seu labor e reabsorção pelo mercado de trabalho, razão pela qual sua incapacidade é total e definitiva.

- Acertada a sentença quanto à concessão da aposentadoria por invalidez.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Apelo improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007631-10.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WILSON ROBERTO FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO - SP245145-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007631-10.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WILSON ROBERTO FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO - SP245145-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por WILSON ROBERTO FRANCISCO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com o acréscimo de 25%, ou o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde 17.07.15 (data da incapacidade aposentada no laudo pericial). Condenou o réu a pagar as parcelas vencidas desde 17.07.15, não prescritas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros até a data do efetivo pagamento. Os índices de correção monetária serão os constantes da Tabela de Correção Monetária para Benefícios Previdenciários (Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal – CJF – Cap. 4, item 4.3.1), e os juros serão contados da citação, de 0,5% ao mês, a teor do art. 1oF da Lei n. 9.494/97. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, a ser liquidado oportunamente, no percentual mínimo previsto no inciso I, do § 3o, respeitada tal proporção, em eventual aplicação dos incisos II a V, a teor do § 5o, todos do art. 85, do CPC, cujo percentual deverá incidir sobre a condenação calculada até a sentença. Concedeu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 83359429).

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela necessidade de conhecimento do reexame necessário e aduz o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pleiteia que o termo inicial do benefício seja fixado na data da juntada do laudo aos autos. Requer que a correção monetária das parcelas vencidas observe o disposto na Lei 11.960/09 (ID 83359586).

Foram apresentadas contrarrazões pela requerente.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007631-10.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WILSON ROBERTO FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO - SP245145-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

De acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe a desnecessidade de conhecimento do reexame necessário.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

De acordo com consulta ao sistema CNIS colacionado aos autos, o demandante possui vínculos empregatícios e recolhimentos em períodos descontínuos de 01.12.78 a 01/2015 e esteve em gozo de auxílio-doença no período de 22.10.14 a 18.07.15. Teve negada a prorrogação de seu benefício em 22.07.15 e interpôs recurso em 04.02.16.

Quanto à incapacidade, o laudo pericial, elaborado em 08.03.18, atestou:

“Desde 2014 desgaste quadril, doença de fêmur, fez exames. Sintomas: dor continua da coluna lombar desce para a perna calcanhar nas duas pernas.

No caso do autor: avaliação pericial:

Autor portador de osteoartrose de mais de uma articulação especialmente quadris e coluna vertebral.

Os sintomas álgicos do autor podem oferecer limitações para o exercício profissional, no entanto não é impeditivo totalmente de exercer as atividades laborais como encanador devido a força e tônus muscular preservados, a funcionalidade articular está relativamente preservada sendo o limite maior a dor.

Conclusão: A incapacidade do autor é parcial e permanente, sendo que autor poderá continuar a exercer suas atividades laborais necessitando de esforço acrescido, adaptação do posto de trabalho ou ajuste de alguma ferramenta ou outro instrumento de trabalho.

Data de início da doença: segundo autor foi em 2014, no entanto o quadro clínico de artrose é anterior a esta data.

Data de início da incapacidade parcial permanente: julho de 2015, elemento utilizado liberação do autor pela perícia previdenciária”.

Conforme consta do laudo pericial, foram essas as tarefas exercidas pelo demandante:

“Carteira de trabalho: Número 59839 serie 575a:

01/12/1978 - 24/07/1979 ajudante; 05/08/1999 - 21/06/2001 ajudante; 17/11/2003 - 31/08/2005 soldador; 23/03/2006 - 18/05/2010 mecânico de manutenção; 20/05/2010 – mecânico de manutenção;

Segunda via Número 59 839 serie 575- A : Registro 09/10/2013 encanador registro na EM- SERVIÇOS DE MANUTENCAO LTDA – ME. Registro em vigência. Está afastado desde 2014.

OUTRAS CARTEIRAS NÚMERO 63372 SERIE 0013-SP: CARTEIRA DANIFICADA 02/08/1980 - 03/08/1982 ajudante; 04/01/1983 encanador; 08/10/1984 - 01/08/1986 auxiliar de produção; 30/03/1987 - 31/08/1987 ajudante geral; 02/05/1988 - 30/06/1988 montador; 01/08/1988 - 20/09/1989 montador; 01/10/1989 -30/10/1992 montador;

Registro fornecido pela cópia do livro: 03/01/1994 - 04/11/1994 encanador; 17/05/1995 - 25/08/1995 encanador;

Outra carteira segunda via: Número 059 839 serie 575 – SP: 01/04/2011 mecânico manutenção registro não foi dado baixa”

Considerando o histórico de vida laboral do requerente, que conta atualmente com 59 anos de idade, que exercera como atividades principais serviços que demandam esforço físico e sobrecarga da coluna, bem como, pelo seu baixo grau de instrução (terceira série), mostra-se notória a dificuldade de readaptações, ajustes em seu labor e reabsorção pelo mercado de trabalho, razão pela qual tenho que a sua incapacidade é total e definitiva.

Cumpre salientar que o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial. Aplica-se, à hipótese, o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos acima mencionados levam à convicção de que a incapacidade da requerente é total e permanente.

Acertada, desta forma, a sentença quanto à concessão da aposentadoria por invalidez.

DO TERMO INICIAL

Diante das conclusões do laudo de que a incapacidade do demandante teve início em julho de 2015, mantenho o termo inicial fixado pela r. sentença, ou seja, na data da cessação de seu último auxílio-doença, quando já estavam presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria, não tendo conseguido o demandante, desde tal época, retornar ao mercado de trabalho.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, negoprovimento à apelação da autarquia, observados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

- É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- Considerando o histórico de vida laboral do requerente, que conta atualmente com 59 anos de idade, que exercera como atividades principais serviços que demandam esforço físico e sobrecarga da coluna, bem como, pelo seu baixo grau de instrução (terceira série), mostra-se notória a dificuldade de readaptações, ajustes em seu labor e reabsorção pelo mercado de trabalho, razão pela qual sua incapacidade é total e definitiva.

- Acertada a sentença quanto à concessão da aposentadoria por invalidez.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Apelo improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.